Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto.
2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19.
3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência.
4. Ordem denegada.